Tribunal: STF
Processo: RE 1093250
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 1, p. 114):



    “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA. CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). 1. Matéria pacificada nos Tribunais Superiores e objeto do REsp nº 1.101726/SP, submetido ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, atualmente, artigos 1.036 a 1.041 do CPC/2015, em que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os servidores públicos têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos termos da Lei nº 8.880/94, desde que comprovada, concretamente, a defasagem salarial. 2. Imprescindibilidade da prova pericial contábil, não realizada no caso, para atestar a existência da efetiva defasagem remuneratória, nos vencimentos dos autores, decorrente da conversão da moeda. 3. R. Sentença que se anula de ofício em razão do cerceamento de defesa. 4. Prejudicada a apelação interposta. ”. 



    Os embargos de declaração opostos foram improvidos (eDOC 2, pp. 15/16).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, X, e 84, II e VI, da Constituição Federal. 



    Sustenta-se, em síntese, que “verifica-se a insubsistência da pretensão da recorrida, haja vista que não há lei municipal prevendo a recomposição ou o aumento de vencimentos. Deveras, o que pleiteia a recorrida é a aplicação de índices federais aos servidores municipais, sem lei específica prevendo as supostas perdas inflacionárias.”  (eDOC 2, p. 42).



     O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 2, pp. 63/64)



    O processo veio a esta Corte por distribuição em 20.11.2017 e, em 27.11.2017, a Ministra Presidente determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.030 do Código de Processo Civil, em face dos Temas 5 e 539 (RE 561836 e RE 631444) da sistemática da repercussão geral (eDOC 4).



    Recebidos os autos na origem, a Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ enviou os autos à Turma de origem para reexame e possível retratação. Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido. (eDOC 6, pp. 42/43 e eDOC 6, pp. 45/50). 



    O autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal. (eDOC 6, pp. 52/56)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o Tribunal de origem amparou-se na necessidade de realização de perícia contábil e na existência de cerceamento de defesa para dar provimento ao recurso, ora Recorrido, considerando que “a aferição de eventual diferença remuneratória demanda realização de perícia contábil, porquanto não é fato que se verifique de imediato ” e que “deveria o magistrado determinar, de ofício, as provas necessárias para o correto julgamento da causa, nos exatos termos dos artigos 130, 145 e 335 do Código de Processo Civil”. (eDOC 1, p. 117/118). 



    Verifica-se, de plano, que o Recorrente, nas razões recursais, não impugnou esses fundamentos, suficientes para a manutenção da decisão guerreada, o que atrai a incidência da Súmula 283 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REALINHAMENTO SALARIAL. LEI FEDERAL 7.730/1989. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO FUSTIGADO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.12.2008. Ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, a fundamento do acórdão proferido na origem. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 765.087-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.09.2013). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca o fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1.029.454-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.05.2017). 



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, III, do CPC. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente